Tribunal: TJPA
Processo: 0801219-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801219-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEYVISON DE FREITAS PENICHE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FURTO SIMPLES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Encontra-se prejudicada a ordem impetrada, diante da perda superveniente do objeto, eis que revogada a segregação cautelar do paciente, por força de medida liminar satisfativa deferida
pelo Superior Tribunal de Justiça.

2
. Ordem prejudicada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo defensor público Francisco Roberio Cavalcante Filho, em benefício de
Deyvison de Freitas Peniche
, denunciado pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Esclarece a defesa, sinteticamente, que o crime de furto tem pena máxima de 04 anos de reclusão, o paciente não é reincidente em crime doloso e o delito não envolve violência doméstica, razão pela qual defende não ser cabível a prisão preventiva.

Com força nessas considerações, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da segregação cautelar.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos, originariamente, a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional, foram redistribuídos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, ocasião em que indeferiu a liminar pretendida,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou que fossem encaminhados ao
custos legis
, e, após, que retornassem a este gabinete, no termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº 2.737.385).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou
pelo conhecimento da ordem
,
porém, no mérito, pela sua denegação.

Por derradeiro, após consulta ao Sistema LIBRA, constatou-se que o
paciente já se encontra em liberdade,
ante o deferimento, no
HC
nº 561.480/PA, de medida liminar satisfativa pelo Superior Tribunal de Justiça (posteriormente confirmada no julgamento meritório), para revogar a custódia cautelar do coacto.

É o relatório.

VOTO

Após cuidadoso exame dos autos, entendo assistir razão ao impetrante, porquanto não estão preenchidos os pressupostos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal
[1]
, falecendo motivação legal idônea na decretação e manutenção da segregação preventiva do paciente.

No entanto, conforme reportado, o Superior Tribunal de Justiça deferiu tutela de urgência, nos autos do
habeas corpus
nº 561.480/PA, com o fito de revogar a custódia preventiva do paciente, justificando o deferimento nos seguintes termos:

“A irresignação merece prosperar, haja vista que a prisão preventiva foi decretada sem amparo legal.

Consta dos autos que o inquérito policial instaurado contra o paciente investiga a suposta prática do crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal.

Trata-se, portanto, de delito apenado com reclusão, com relação aos quais a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao disposto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 313, I, daquele Estatuto determina que só se admite a prisão preventiva
" nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos"
. Do contrário, a custódia cautelar não poderá ser decretada, salvo no caso de já haver condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no art. 64, I, do CP (CPP, art. 313, II).

Não existe, tanto na decisão em que se decretou a prisão preventiva quanto no decisum proferido por em. Desembargado do Tribunal a quo, qualquer referência ao fato de o ora paciente ter condenação com trânsito em julgado.

Impende reconhecer, portanto, a falta de previsão legal para a decretação da prisão preventiva contra o paciente. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REVEL. LEI 9.271/96 E ARTS. 312 E 313 DO CPP.

Se, por um lado, a Lei n.º 9.271/96 não criou a figura da

revelia "premiada", por outro, ela não restaurou a custódia cautelar obrigatória.

No caso dos delitos apenados com detenção, a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao disposto nos arts. 312 e 313 do CPP.

Concessão parcial da ordem para o recolhimento do mandado de prisão preventiva"
(HC n. 19.455/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 24/3/2003).

"PROCESSUAL PENAL RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEI Nº 9.271/96 E ARTS. 312 E 313 DO CPP. I - Se, por um lado, a Lei nº 9.271/96 não criou a figura da revelia "premiada", por outra, ela não restaurou a custódia cautelar obrigatória. II - No caso dos delitos apenados com detenção, a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao disposto nos arts. 312 e 313 do CPP. Recurso conhecido e provido"
(RHC n. 9404/MG, Quinta Turma, DJU de 14/8/2000)
.

"PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME

APENADO COM DETENÇÃO. NOS CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO, O JUIZ PODERÁ DECRETAR A PRISÃO DO REU, DESDE QUE O MESMO SEJA VADIO OU SE HOUVER DÚVIDA SOBRE SUA IDENTIDADE (ART. 313, II, DO CPP). NÃO SENDO ESSA A HIPÓTESE DOS AUTOS, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONCEDER A ORDEM"
(RHC n. 2.508/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Assis Toledo, DJU de 12/4/93).

Dessa forma,
concedo a liminar a fim de que a paciente aguarde o julgamento do presente recurso em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.”
(negritei).

Como se nota, o Tribunal Superior decidiu que o caso dos autos não se enquadra no permissivo legal do art. 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deferiu medida liminar satisfativa - confirmada posteriormente no julgamento do mérito do
mandamus,
datado de 06/03/2020
-
, a fim de que o paciente fosse colocado em liberdade, o que já foi devidamente cumprido pelo juízo
a quo.

Com força nessas considerações,
julgo prejudicado o
writ
, ante a perda superveniente de seu objeto.

Belém, 16 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

“I - nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido
condenado por outro crime doloso, em

sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
;

IV - (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando
houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa
ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”
(
negritei
).

Belém, 17/03/2020